Tribunal: CARF
Processo: 16682.900773/2015-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-15

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.900773/2015-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.161 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de dezembro de 2023
Recorrente
PROVAR NEGÓCIOS DE VAREJO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
CITAÇÃO POR EDITAL. REQUISITO DO §1o DO ART. 23 DO DECRETO
No 70.235/72. CARÁTER SUBSIDIÁRIO. SÚMULA CARF No 173.
A intimação por edital, prevista no art. 23 da Lei no 11.196, de 2005, somente
se legitima quando restar comprovada a impossibilidade de se intimar o sujeito
passivo por qualquer dos meios ordinários (pessoal, postal ou eletrônico), ou
quando, após a edição da Medida Provisória no 449, de 2008, convertida na Lei
no 11.941, de 2009, o contribuinte tiver sua inscrição declarada inapta no
cadastro fiscal. No caso em tela, não se verifica a impossibilidade de intimação
por via postal, uma vez que a correspondência foi extraviada por culpa
exclusiva dos CORREIOS, conforme atestado pela própria empresa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, devendo os autos retornar a DRJ
para novo julgamento, nos termos da fundamentação.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da delegacia da Receita Federal de
Julgamento.
Da Declaração de Compensação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.900773/2015-91
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.161 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.900773/2015-91

Trata-se de processo referente ao PER/DCOMP eletrônico no qual se indicou
como origem do crédito, o Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2009,no valor de R$
1.471.355,85.

Da Análise do PER/DCOMP
A unidade de Origem da RFB reconheceu parcialmente o crédito, no valor de R$
1.323.025,18, de acordo com o Despacho Decisório eletrônico:

O relatório complementar de e-fls. 151 a 152 detalha o resultado da análise das
parcelas de crédito relacionadas à apuiração do tributo.
Cientificada do Despacho Decisório, a contribuinte apresentou sua manifestação
de inconformidade em 18 de fevereiro de 2016, com as alegações que se seguem.
Apresenta preliminar de tempestividade, nos seguintes termos:
“1. Inicialmente, importante salientar que a Manifestante apenas teve ciência de
que contra ela havia sido emitido o despacho decisório em referência (doc. 02), em
razão de ter consultado o relatório SINCOR (DOC. 03) e constatado a existência de
pendência em relação aos débitos atrelados aos processos de cobrança vinculados ao
PA de crédito objeto do despacho decisório.
2. Ao consultar os dados deste despacho no site da Receita Federal do Brasil
(doc. 04), a manifestante verificou que a suposta intimação para apresentação de sua
defesa teria ocorrido por meio de Edital PER/DCOMP 1382/2015-Despachos
Decisórios (doc. 05), afixado pela Delegacia Especial de Maiores Contribuintes do
Rio de Janeiro em 03.09.2015 e desafixado por aquele órgão em 18.09.2015.
3. No entanto, de acordo com a disposição contida no § 1o, do artigo 23, do
Decreto no 70.235/72, a intimação por edital somente é admitida se restarem
improfícuas as inicialmente obrigatórias tentativas de intimação pessoal, postal ou
eletrônica.
4. Como se verifica do dispositivo legal, ainda que o §3o estabeleça que não há
ordem de preferência, determina como condição para intimação por edital o prévio
esgotamento das tentativas de intimação pessoa, postal ou eletrônico, o que, portanto,
é de essencial relevância para demonstração da tempestividade da presente
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.161 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.900773/2015-91

Manifestação de Inconformidade, visto que não houve tentativa de intimação da
Manifestante quanto ao despacho decisório, seja pela via postal, eletrônica ou pessoal.
5. Com efeito, a Manifestante é optante pelo Domicílio Tributário Eletrônico –
DTE (doc. 06). Assim, as intimações encaminhadas pela Receita Federal do Brasil, no
caso despachos decisórios, como no presente caso, são recebidos pela contribuinte por
meio de sua caixa postal do e-cac.
6. Ocorre que no presente caso, conforme se verifica da cópia da tela da caixa
postal da Manifestante (doc. 07), à época em que o despacho decisório (05.05.2015),
não há qualquer comunicação/intimação direcionada à contribuinte que pudesse dar
conhecimento do ato praticado pela autoridade fiscal. Ademais, sequer consta na caixa
postal, também, comunicado expedido acerca do Edital afixado.
7. Ademais, ao consultar o site dos correios, pela numeração de rastreamento do
despacho, a informação é de que não é possível localizar qualquer correspondência
(doc. 08).
8. Desta forma, é notório que não houve nenhuma tentativa de intimação da
Manifestante em relação ao despacho decisório, seja ela via postal, eletrônica ou
pessoal, tendo sido realizada intimação unicamente por meio de Edital, em
procedimento evidentemente nulo por violação ao § 1o, do artigo 23, do Decreto no
70.235/72, conforme jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
(...)
11. Ademais, como se não bastasse, cabe salientar que, em consulta ao sistema
COMPROT (doc. 09), para verificação dos andamentos deste processo, verificasse seu
status ‘ARQUIVADO”, sendo que sua última movimentação foi em 24.04.2015, ou
seja, data anterior à da emissão do despacho decisório (05.05.2015).
12. E, ainda, consultando os movimentos do processo, verificamos que ele, em
tese, permanece na primeira distribuição (doc. 10).
13. Ora, como podem referidos débitos, por sua vez, constarem no relatório
SINCOR com status ‘DEVEDOR” sem que ao menos houvesse intimação legítima da
Manifestante e pelo fato do processo de crédito ao qual eles estão vinculados estar
arquivado antes mesmo do despacho decisório?
14. Verifica-se, deste modo, que a situação posta pela autoridade fiscal não
merece prosperar, seja pela nulidade da intimação, seja pela constatação de
movimentação processual desordenada, o que, por si só, ocasiona o cerceamento de
defesa do contribuinte e fere os princípios constitucionais da ampla defesa,
contraditório, publicidade e devido processo legal.
15. Assim, resta cristalino que o Edital PER/DCOMP 1382/2015 é nulo, visto
que não deu a efetiva publicidade relativa ao despacho decisório vinculado a este
processo.
16. Ainda que referido Edital não fosse nulo, fato é que, em razão da
transferência da sede social (doc. 01-A), que inclusive já havia sido comunicada à
autoridade fiscal antes de sua afixação (doc. 01-B), a comunicação deveria ter sido
realizada pela Delegacia competente, no caso a DERAT/SP, em razão da alteração da
jurisdição da manifestante para São Paulo.
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.161 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.900773/2015-91

17. Logo, por este motivo, o Edital que teria dado ciência ao despacho decisório
também se mostra nulo, visto que emitido por ente da administração pública direta
sem competência para prática do ato.
18. Desta forma, considerando que a Manifestante teve ciência da cobrança
destes valores em 16.02.2016, em razão da consulta ao relatório SINCOR (doc. 03),
resta perfeitamente tempestiva a apresentação desta Manifestação de Inconformidade
na presente data, a qual, de todo modo, deverá ser encaminhada para a DRJ
competente, em função do que estabelece o artigo 35, do Decreto n.o 70.235/72.”

Em sessão de 08 de março de 2018 (e-fls.155) a DRJ não conheceu da
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Analisando a preliminar de tempestividade arguida pela recorrente, o relator
observou que a manifestação de inconformidade era intempestiva por ter sido protocolada após
o prazo de trinta dias da sua intimação por edital.
Alegou o relator que a intimação da recorrente quanto ao teor do despacho
decisório foi extraviada, o que motivou a realização de intimação por edital.

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário em 16/04/2018 (e-fls. 173), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito que
serão desenvolvidos no voto.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017. Demais disso, observo que o recurso é
tempestivo e atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
No presente caso, o mérito do Recurso Voluntário se restringe à análise da
tempestividade da manifestação de inconformidade, passando pela análise da regularidade da
intimação por edital realizada, visto se este o cerne da decisão proferida pela DRJ.
A recorrente alega que apenas tomou conhecimento do teor da decisão recorrido
após verificar que havia débitos em aberto nos sistemas da RFB, momento em que soube que
teria ocorrido uma intimação por edital, cientificando-o do teor do despacho decisório.
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.161 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.900773/2015-91

O relator da DRJ relata que toda a documentação enviada à recorrente para
realização da ciência do despacho decisório havia sido extraviada, conforme informação do
sistema da RFB:
24. Consulta ao Sistema SUCOP, da Secretaria da Receita Federal, indica que
foi enviada correspondência à interessada, com data de postagem em 11/05/2015, com
destino ao endereço na cidade do Rio de Janeiro (Rua da Passagem, no 170, 7o Andar,
Botafogo, município do Rio de Janeiro, CEP 22290904). Confira-se:

25. O documento acima informa também que a correspondência foi
extraviada.”
Em seguida (parágrafo 26 e seguintes de seu voto), o relator passa a discorrer
sobre a linha do tempo das alterações estatutárias da recorrente que modificaram seu endereço,
comparando-o com a data em que a RFB foi comunicada de tal fato.
Entendo que se trata de questão irrelevante, posto que há um ponto importante que
não pode ser superado enquanto não analisado definitivamente.
Refiro-me à própria intimação (ou não intimação) por via postal e a consequente
intimação por edital.
O próprio relator afirmou que a correspondência enviada à recorrente foi
extraviada, não havendo sequer prova ou indício de que a sua entrega à recorrente teria sido ao
menos tentada. Melhor dizendo, não há qualquer informação do momento em que a
correspondência foi extraviada, se nas dependências dos Correios, se no trânsito até o destino, ou
no retorno à Agência dos Correios.
Sobre este assunto, este CARF editou a sua súmula 173:
“Súmula CARF no 173. Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
A intimação por edital realizada a partir da vigência da Lei no 11.196, de 2005, é
válida quando houver demonstração de que foi improfícua a intimação por
qualquer um dos meios ordinários (pessoal, postal ou eletrônico) ou quando, após
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.161 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.900773/2015-91

a vigência da Medida Provisória no 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de
2009, o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal.”

Não há como configurar que esta intimação teria sido “improfícua”, visto que o
documento foi perdido, e não há provas nos autos que este evento tenha sido culpa da recorrente.
Assim, caso se verifique que a intimação postal foi extraviada, o ato de intimação
deveria ser refeito por via postal ou pessoalmente. No entanto, isso não ocorreu, pois a RFB,
conforme consta do Edital de e-fls. 148, reputou “improfícuos os meios pessoal e/ou postal”.
Dessa forma, este relator considera que é irrelevante, neste momento, toda a
discussão acerca das alterações estatutárias e da comunicação dessas alterações à RFB, pois não
há nos autos qualquer prova de que os Correios foram ao endereço fiscal da recorrente, qualquer
que seja ele, e não conseguiram intimá-la por algum motivo.
Diante de todo o exposto, entendo que o recorrente não pode ser prejudicado pelo
erro de procedimento da RFB e dos Correios, motivo pelo qual voto retornos dos autos à DRJ,
para que profira novo julgamento em que seja analisada as outras questões de mérito expostas na
manifestação de inconformidade protocolada, abstraindo-se a alegação de intempestividade.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe parcial provimento, devendo os autos retornar a DRJ para novo julgamento, nos termos da
fundamentação.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 330
DF CARF MF
Original